Tribunal: TCU
Processo: 009.036/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900042024, modalidade Pregão e Uasg 399008 (Objeto: O objeto desta licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a prestação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a PortosRio, conforme o que consta no Processo Administrativo no. 50905.000179/2024-65 e de acordo com as especificações constantes do Anexo I Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 1190/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90004/2024, sob a responsabilidade da Companhia Docas do Rio de Janeiro, para contratação de serviços de recepção, copeiragem e entrega interna de documentos para a PortosRio, com valor estimado em R$ 563.205,59 (peça 4, p. 2). Considerando que as análises da unidade instrutora concluíram não terem sido as irregularidades noticiadas decisivas para prejudicar a atratividade e a competitividade do certame, nem possuírem impacto no erário; Considerando que essa análise entendeu não ser o caso de concessão de medida cautelar por não se encontrar presente o requisito de perigo de demora; Considerando a proposta da unidade especializada de conhecer a representação e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente, de modo a dar ciência à entidade a respeito da restrição ilegal do prazo de impugnação do edital ao horário de funcionamento da entidade promotora do certame, para que adote medidas pertinentes com vistas a prevenir a repetição em procedimentos similares; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer da unidade técnica e com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, 169, inciso II, e 234 do Regimento Interno do TCU e 103, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) dar ciência à Companhia Docas do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificadas no Pregão Eletrônico 90004/2024 para que sejam adotadas medidas internas pela prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) restrição desnecessária do prazo de impugnação, estabelecido no item 7.1 do edital, em desacordo com a jurisprudência pacificada deste Tribunal, consoante o Acórdão 969/2022-TCU-Plenário ; d) comunicar esta deliberação ao representante e à Companhia Docas do Rio de Janeiro; e e) arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 009.036/2024-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.